Tribunal: TJSP
Processo: 0004669-04.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
HABEAS CORPUS– Novo cálculo de penas – Fixação de nova data base para concessão de benefícios próprios da Execução – Coisa Julgada – Habeas Corpus com mesmo pedido, causa de pedir e parte – REMÉDIO HEROICO INDEFERIDO LIMINARMENTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080258
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0004669-04.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que é impetrante/paciente
PATRICK SILVA CAMARGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram
liminarmente. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0004669-04.2020.8.26.0000 -Voto no 16616
2
Habeas Corpus no
0004669-04.2020.8.26.0000
Voto no:
16.616
Impetrante/Paciente: Patrick Silva Camargo
HABEAS CORPUS Novo cálculo de penas

Fixação de nova data base para concessão de
benefícios próprios da Execução Coisa Julgada
Habeas Corpus com mesmo pedido, causa de pedir
e parte REMÉDIO HEROICO INDEFERIDO
LIMINARMENTE.
1. Trata-se de “habeas corpus” com
pedido liminar, impetrado por Patrick Silva Camargo, em próprio favor,
contra ato praticado pelo Juiz de Direito da Vara de Execuções da Comarca
de Itapetininga, em que alega estar sofrendo constrangimento ilegal nos autos
originários no 7000889-59.2008.8.26.0451.
Esclarece que está preso desde 26 de
setembro de 2007 e foi condenado à 12 (doze) anos de reclusão. Em 31 de
março de 2011 foi preso novamente em flagrante e novamente foi condenado
à 12 (doze) anos de relcusão.
Aponta que não foi observada sua
primariedade em sua última condenação, pois não havia condenações
anteriores para serem levada em conta.
Destaca também que há um erro na data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0004669-04.2020.8.26.0000 -Voto no 16616
3
base para fins de benefícios executórios, uma vez que a data base correta
deveria ser 26 de setembro de 2007, segundo o paciente.
Diante disso, requer que a data base seja
alterada, que seja considerada sua primariedade e seja realizado em novo
cálculo de pena.
É o relatório.
2. Primeiramente, ressalta-se que este writ
consta com a mesma parte, mesmo pedido e a mesma causa de pedir dos
autos no 0003822-02.2020.8.26.0000, já julgado por esta Colenda Câmara em
sessão de julgamento virtual ocorrida no dia 30/01/2020, o qual foi
indeferido liminarmente em razão de não se prestar a ser sucedâneo recursal,
sendo inidônea a via eleita, e, portanto, inviável o enfrentamento do tema.
Portanto, por se tratar de coisa julgada, é
de rigor que o presente writ também seja indeferido liminarmente.
3. Ante o exposto, pelo meu voto,
INDEFIRO LIMINARMENTE o habeas corpus, conforme artigo 663 do
Código de Processo Penal e artigo 248 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça.
SILMAR FERNANDES
Relator